Tribunal: TJES
Processo: 5010260-18.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010260-18.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TALLYS JULLY PINHEIRO DOS SANTOS

COATOR: 2A VARA CRIMINAL DE PANCAS

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
ROUBO MAJORADO
. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO.
ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. SÚMULA 52 DO STJ.

DEMORA DA DEFESA PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. PRISÃO PREVENTIVA.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA DEMONSTRADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

IMPOSSIBILIDADE DE

SUBSTITUIÇÃO
DA PRISÃO
POR MEDIDAS CAUTELARES.
DENEGADA A ORDEM

1. A fase instrutória já foi encerrada, com apresentação de alegações finais pelo Ministério Público, restando, tão somente, que referida peça seja apresentada pela defesa, o que afasta qualquer alegação de excesso de prazo, a teor da Súmula 52, do STJ.

2. A demora na apresentação dos memoriais, decorre de culpa exclusiva da defesa, que deixou transcorrer o prazo, sem qualquer manifestação, sendo necessária a nomeação de advogado dativo para prática do ato, de modo que eventual atraso, não pode ser atribuído ao Poder Judiciário.

3. Além de indícios de autoria e materialidade delitiva, também está demonstrado o risco de reiteração delitiva, pois o paciente possui possui uma condenação, com trânsito em julgado, pelo crime de roubo tentado (art. 157, c/c art. 14, inc. II, do CP), e ainda responde a outra ação penal, pelo delito de furto (art. 155, do CP), o que justifica a manutenção da segregação cautelar, para garantia da ordem pública.

4. A indicação de elementos concretos, que justifiquem a prisão preventiva, impedem a aplicação de medidas cautelares.

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5010260-18.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: TALLYS JULLY PINHEIRO DOS SANTOS (DPE)

COATOR: 2A VARA CRIMINAL DE PANCAS

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
TALLYS JULLY PINHEIRO DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Pancas-ES, já que preso preventivamente desde 25/11/2022, e denunciado pela suposta prática do crime de
roubo majorado, pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e grave ameaça, exercida com emprego de arma branca
(art. 157, § 2º, incisos II, V e VII do CP).

Alega a Defensoria Pública Estadual, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, por excesso de prazo, pois está preso há mais de 01 (um) ano e 08 (oito) meses, sem previsão para o término do processo de origem.

Requer, o deferimento do pedido liminar, para que seja posto imediatamente em liberdade, com a fixação de medidas cautelares (art. 319, do CPP). No mérito, pleiteia a confirmação da tutela.

Contextualizando o caso
, em consulta ao sistema PJE-1º Grau, verifico que a peça acusatória, narra que o paciente, no dia 24/11/2022, em conjunto com um indivíduo não identificado, invadiu a residência da vítima LAURIANO BARBOSA DOS SANTOS, localizada na Av. 13 de maio, no morro do eucalipto, em Pancas-ES, momento em que, fazendo uso de uma faca, exigiu o dinheiro que tivesse em casa.

Relata ainda a denúncia, que o paciente amarrou as pernas da vítima e a trancou no banheiro, para que pudesse subtrair da residência, uma botija de gás, documentos pessoais, cartão de cidadão e de aposentadoria.

F
eita estas considerações
, no que concerne a alegação de excesso de prazo, verifico que já houve o encerramento da fase instrutória, com apresentação de alegações finais pelo Ministério Público em 12/12/2023, restando, tão somente, que referida peça seja apresentada pela defesa, o que afasta qualquer alegação de excesso de prazo, a teor da Súmula 52
1
, do STJ.

Além disso, constato que a demora na apresentação da referida peça processual decorre de culpa exclusiva da defesa, que deixou transcorrer o prazo, sem qualquer manifestação, conforme certidão de fls. 194, datada de 14/03/2024.

Em vista de tal circunstância, o Magistrado determinou, em 19/07/2024 (id 46890484) nova intimação da defesa, para apresentação das alegações finais, que também não foi atendida, sendo nomeado advogado dativo em 26/08/2024 (id 35897992) para prática do ato.

Desse modo, tenho que eventual atraso não pode ser atribuído ao Poder Judiciário, inexistindo qualquer desídia na condução do feito, por parte do Magistrado.

Acerca da matéria, colaciono o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“(...) . 1.
Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que o lapso temporal não resulta de diligências do juízo senão da complexidade natural fática e de atos postulados pelas defesas técnicas, bem como da lentidão destas na apresentação de memoriais finais, os quais já tiveram o prazo sucessivo elastecido para 20 dias.

2. Ordem denegada. (grifo nosso)

(TJES - Classe: Habeas Corpus Criminal nº 5006351-65.2024.8.08.0000, R
elator: PEDRO VALLS FEU ROSA
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento: 09/09/2024
)

Prosseguindo
, registro que o paciente foi condenado, pelo crime de roubo tentado (art. 157, c/c art. 14, inc. II, do CP - processo nº 0000550-78.2020.8.08.0039), e responde a outra ação penal, pelo delito de furto (art. 155, do CP – processo nº 0000496-44.2022.8.08.0039), o que justifica a manutenção da segregação cautelar, para garantia da ordem pública, conforme pacífico entendimento do STJ:

“(...) 3.
No caso, a decretação da prisão teve como fundamento a possibilidade concreta de reiteração delitiva. A propósito, destacaram as instâncias de origem possuir o agravante extensa ficha de antecedentes, estando, no momento da prisão em flagrante, em cumprimento de pena em regime semiaberto pela prática de crimes patrimoniais e tráfico de drogas. 4. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva também quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no RHC n. 197.657/MS, r
elator Ministro Antonio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma,
julgado em 2/9/2024
, DJe de 5/9/2024.)

Por fim,
no que concerne
ao pedido de aplicação de medidas cautelares
, destaco que a indicação de elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva, impedem a sua concessão.

Isto posto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 9685116),
DENEGO A ORDEM.

Outrossim, recomendo que o Magistrado imprima celeridade na tramitação do feito.

É como voto.

1
- “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.